Tribunal: TJBA
Processo: 8047309-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047309-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRIONE VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
EMANUELA POMPA LAPA

AGRAVADO: TEMISTOCLES SANTOS BORGES

Advogado(s)
:
HUGO ALEXANDRE SUZANO DE MORAES

MK5

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DEFEITO EM VEÍCULO – PEDIDO DE CHAMAMENTO DO FEITO DO FABRICANTE DE UMA DAS PEÇAS DO AUTOMÓVEL – FABRICANTE QUE ADMITE QUE A NEGATIVA DO CONSERTO EM GARANTIA FOI DE SUA LAVRA – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DIRETA ENTRE O CONSUMIDOR E O FABRICANTE DA PEÇA – PRINCÍPIO DA UTILIDADE – RECURSO IMPROVIDO

1. Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão que negou o chamamento do processo do fabricante da peça apontada como defeituosa, que compõe o motor do veículo e que levou a recusa no conserto do automóvel da parte agravada, pelo fabricante do automóvel, em garantia.

2. O compulsar dos autos de origem leva à contestação de evento 487357760 na qual a fabricante do veículo, em que pese faça menção a fabricante da peça, infirma que foi ela quem negou a garantia e o conserto do veículo, causa maior da presente ação.

3. Em que pese a
responsabilidade solidária
de todos aqueles que participaram da relação de consumo, verifica-se que não existe
nexo de causalidade entre
a
conduta
tido como danosa e o fabricante de algumas peças do sistema defeituoso, visto que a fabricante do veículo infirma que a negativa de atendimento se deu por estar o bem fora de garantia.

4.
Não é possível identificar litisconsórcio necessário ou solidariedade que obrigue
o fabricante de apenas uma das peças do motor do veículo e que traga obrigação da mesma em indenizar a autora pelo fato descrito nos autos,
onde a recursa do conserto partiu do fabricante do automóvel,
não sendo o
caso, pois, de
admissão desta espécie de intervenção de terceiros para ampliação da relação subjetiva da demanda.

5.
Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8047309-89.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
BRIONE VEICULOS LTDA
e como apelada
TEMISTOCLES SANTOS BORGES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .